Tribunal: TJMT
Processo: 1006189-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006189-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA - CPF: 023.806.931-10 (AGRAVADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006189-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6o, VIII, DO CDC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006189-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006189-62.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico
, deferiu a tutela de urgência e determinou “
a EXCLUSÃO e SUSPENSÃO da inscrição do nome da autora LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA dos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, até o final do trâmite processual, referente, tão somente, aos contratos de cobranças de débito n. n. 371227055 e n. 375609990;”
concedeu a inversão do ônus da prova e fixou multa diária de R$500,00 para o caso de não cumprimento.

O agravante afirma que o apontamento restritivo é lícito uma vez que a agravada não efetuou os pagamentos.

Aduz que não se aplica neste caso a inversão do ônus probatório, já que não ficou comprovada a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações.

Insurge-se contra a multa imposta, pois considera excessiva a ponto de gerar o enriquecimento indevido da parte contrária.

Argumenta que o prazo para atender à determinação é exíguo, visto que se trata de contrato físico, “
assinado de próprio punho”
, guardado em arquivo muito grande, por isso precisa de mais tempo para localizá-lo.

Efeito suspensivo indeferido (ID 83590458).

Contraminuta no ID 86223481.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006189-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou o feito sob a alegação de que foi vítima de violência doméstica praticada pelo ex-marido, e que “
todos os cartões bancários, os aplicativos bancários, as senhas (e suas trocas) e toda a movimentação bancária do casal ficaram completamente sob o poder, uso, ciência e tutela exclusiva dele, conforme ele mesmo o confessou à equipe multidisciplinar do Fórum de Rondonópolis
”.

Aduz que
“ele conseguiu vender 04 dos 06 imóveis que ela havia recebido de herança da sua mãe e ainda alienou fiduciariamente 01 dos 02 únicos imóveis que lhe restaram, em garantia de um empréstimo bancário de R$310.000,00 no BANCO SANTANDER
”.

Discorre sobre diversas dívidas contraídas por ele, inclusive a ora em discussão, e afirma que não teve ciência pelo credor, nem acesso a quaisquer documentos, e que foi coagida a assiná-los pelo ex-marido.

Acrescenta que foi informada pelo Banco de que ele renegociou um dos débitos pelo aplicativo em nome dela, porém

“
a agência se recusou a fornecer qualquer documento escrito sobre tal novação
”.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni, em Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E mais, que

“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.

No caso concreto, a plausibilidade do direito está demonstrada pela documentação trazida com a inicial, pois consiste em forte indício de que a situação narrada de fato ocorreu.

E o perigo de dano é evidente pela própria natureza da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, que impede a agravada de realizar diversas transações e atos cotidianos.

Por outro lado, o réu ainda não mostrou de forma satisfatória a regularidade da negociação.

Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante lembrar que esse entendimento é passível de revisão após a instrução probatória em primeira instância, quando então os abatimentos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da pena pecuniária retira a força coercitiva que lhe é própria.

Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, tem de ser majorado”.
(AI

1000674-80.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2020)

E ainda:

AI
1023543-37.2020.8.11.0000;

AI 1002674-19.2021.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000.

Pede também a exclusão da pena pecuniária ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”
(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC)”.
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/12/2017, publicado no DJE 11/12/2017).

Dessa maneira, os R$ 500,00 definidos na origem são excessivos para as circunstâncias dos autos e comportam redução.

O agravante assinala que o prazo concedido para atender à ordem judicial é exíguo.

Insurge-se ainda contra o deferimento da inversão do ônus da prova.

O
art. 6o, inciso VIII, do CDC, enuncia ser garantia básica do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Aqui é clara a desproporção desse ônus, ante a verossimilhança das arguições e da hipossuficiência técnica da autora. Posto isso, a inversão deve ser mantida.

Nesse sentido, também desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS - ART. 6o, VIII, DO CDC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

Aplica-se a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).
(AI 1002073-47.2020.8.11.0000, julgado em 29/04/2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a multa diária para R$ 50,00 e fixar o prazo de
10 dias para cumprimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021